Tribunal: TJDFT
Processo: 0712063-29.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO RODOVIÁRIOS. OBJETO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60730473). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte AUTORA alega, em síntese, responsabilidade objetiva da concessionária, porquanto não retirou a lona que estava na rodovia. Aduz que o motivo da lentidão na rodovia foi o objeto na pista. Assevera que não houve contradição entre o depoimento da autora (proprietária do veículo) e do seu filho (condutor no momento do acidente). Argumenta que "restou caracterizado que o "elemento crucial causador do acidente foi a existência da lona na pista de rolamento, que ocasionou toda a cadeia de eventos que culminou no acidente sofrido pela autora e pela sua família". Argui que o acidente causou danos psíquicos e físicos que se consubstanciam em trauma, que poderia ser completamente evitado, caso houvesse diligência da Concessionária em resolver a retirada de objeto estranho no meio da pista de rolamento.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 60730479 )
5. A controvérsia reside em determinar a responsabilidade da concessionária de serviço público pela responsabilidade do acidente de trânsito sofrido pela autora.
6. Na origem, narra a autora que "no dia 18/01/2020, por volta das 9h10, no km 116.8, da BR-060, em Terezópolis de Goiás/Go, quando conduzia seu veíuculo sentido Brasília/Goiânia, ocorreu um acidente de tipo de saída de leito carroçável, seguido de colisão com objeto estático envolvendo o automóvel da requerente". Relata que "o veículo da autora transitava com velocidade estável e dentro do limite em uma via de sentido único de 03 faixas, transitando na BR 060, ocorre que o veículo que estava transitando na via do meio, avistou uma lona no meio da pista e na tentativa de desviar da lona, fez a conversão para a via da esquerda, como a conversão foi inesperada, o veículo da autora para não colidir com o veículo que realizou a conversão para a via que o requerente estava transitando, desviou do veículo em direção ao canteiro central da esquerda, perdendo o controle do veículo, vindo o veículo a sair da rodovia e acabar colidindo com uma tampa de concreto".
7. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que A) a Polícia Rodoviária Federal registrou o Boletim de Ocorrência no 20003361B01, no qual restou consignado a seguinte narrativa: "No dia 18/01/2020, por volta das 09h10, no km 116,8 da BR-060, em Terezópolis de Goiás-GO, ocorreu um acidente, do tipo saída de leito carroçável, seguido de colisão com objeto estático, envolvendo o automóvel I /FIAT SIENA EL 1.0 FLEX, placa PAA4699 (V1). O condutor de V1 sofreu lesões leves consistentes em cortes na face, tendo sido encaminhado para atendimento médico antes da chegada desta equipe. Com base na análise dos vestígios identificados, constatou-se que V1 seguia o fluxo da via, no sentido Anápolis-GO/Goiânia-GO, na faixa da esquerda, quando seu condutor perdeu o controle da direção, vindo o veículo a sair do leito carroçável à esquerda e colidir com uma tampa de concreto (galeria de águas pluviais). O veículo parou sobre o canteiro central, em posição normal, com a frente virada para o sentido crescente. Quando esta equipe chegou ao local do acidente, os ocupantes dos veículos já haviam sido removidos de suas posições de repouso e o condutor já havia sido encaminhado para atendimento médico pela equipe da concessionária da rodovia. Foi identificada marca de frenagem de, aproximadamente, 24,3m; não foram identificadas marcas de derrapagem ou arrastamento. A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui. A velocidade regulamentar para a via, no local, é de 110 km/h para automóveis, camionetas e motocicletas; e 90 km/h para os demais veículos. A via consiste em pista dupla, com acostamento e canteiro central em bom estado de conservação. A via é pavimentada com asfalto em bom estado de conservação. O traçado da via é reto, em declive, havendo um estreitamento de pista, com o fim de terceira faixa à esquerda. No momento da chegada da equipe, o tempo era de sol, havendo indícios de que era o mesmo no momento do acidente. O condutor de V1 não preencheu o TDE (Termo de Declaração do Envolvido), pois quando a equipe chegou ao local do acidente, o mesmo já havia sido removido para atendimento médico, não sendo possível localizá-lo em diligências posteriores; pelo mesmo motivo, não foi possível realizar o teste de alcoolemia (etilômetro marca: Alcolizer, modelo: LE5, s/n: 22000022). Uma passageira de V1 preencheu o TDE, conforme imagem em anexo. Não foi possível verificar se os ocupantes do veículo utilizavam corretamente o cinto de segurança, tendo em vista que, quando a equipe chegou, todos já se encontravam fora do veículo. O condutor de V1 foi encaminhado ao Hospital de Urgências de Goiânis pela equipe de atendimento da empresa concessionária da rodovia, para atendimento médico. O veículo foi liberado para Isonita Maria de Jesus Ovides, CPF: 907.426.301-10". B) As fotos (anexos no3 e no4) acostadas aos autos (ID 60729108 - pag. 03) mostram uma lona de caminhão na grama e marcas de frenagem. C) O condutor do veículo relatou que estava na velocidade aproximada de 90km/h, quando o veículo que estava a sua frente na faixa da direita fez um movimento repentino mudando bruscamente para a faixa da esquerda. disse que freiou e para não colidir com o veículo a frente, jogou o seu veículo para grama, porque neste trecho não tinha acostamento na parte esquerda da pista (ID 60730350); narrou que para além do carro havia alguns carros na faixa de direita; afirmou que acredita que este terceiro veículo estava desviando de outro automóvel que estava a sua frente, pois após o acidente observou que tinha um lona "amontoada" no meio da pista; esclareceu que como a grama é alta não viu o bloco de concreto (ID 60730351).
8. Com fundamento nas provas acostadas aos autos, observo que a dinâmica dos fatos apresentado pelo condutor do veículo, filho da autora, é coesa com a prova documental apresentada e dotado de verossimilhança sendo apto a comprovar os fatos constitutivos do direito da autora (art. 6o da Lei no 9.099/95).
9. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento "de que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo o art. 37, § 6o, da CF. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, segundo a qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior." (AgInt no REsp n. 1.646.967/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).
10. No caso, restou comprovado nos autos que o acidente decorreu da manobra inesperada realizada por terceiro veículo em razão do objeto (lona) existente na rodovia.
11. Caberia ao réu comprovar a culpa exclusiva da vítima pelo acidente, ou que a manobra do terceiro veículo (culpa de terceiro), não decorreu do objeto localizado na pista, contudo não o fez (art. 373, II, CPC.)
12. Verifica-se, portanto, que há nexo causal entre o evento danoso, acidente automobilístico, e as instalações rodoviárias (objeto na pista).
13. Logo, deve ser atribuída ao réu a responsabilidade pela ocorrência do acidente e pelos danos materiais suportados pela requerente.
14. A autora comprovou os danos materiais suportados no valor R$3.410,00 (ID 60729074)
15. Inicialmente, cumpre ressaltar que não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. (REsp n. 1.653.413/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 8/6/2018.).
16. Para caracterização do dano moral é necessária a comprovação de que a honra subjetiva da vítima fora atacada, comprovando-se a ocorrência de abalos capazes de alterar a paz de espírito e psíquica do autor/recorrente, o que não ocorreu.
17. Inobstante o abalo emocional que a situação possa ter causado a autora, os transtornos enfrentados não excederam os aborrecimentos típicos da situação. Não há prova de mácula à dignidade e honra da autora, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de violar os direitos da personalidade, faz-se necessário reconhecer que não restou configurado o dano moral.
18. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano material no importe de R$3.410,00 (três mil e quatrocentos e dez reais), com correção monetária e juros de mora incidentes a partir do evento danoso (18/01/2020) a teor do que dispõem as súmulas 43 e 54 do STJ.
19. A recorrente foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 60730470. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono da recorrente. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
20. Vencedora mesmo que em parte a recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.